Tribunal: TJSP
Processo: 1012583-87.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Pedido indenizatório por danos materiais e morais fundada na invalidade do negócio por venda em duplicidade. Parcial procedência. Irresignação do réu. Cabimento. Autor que se encontra registrado na matrícula imobiliária como titular dominial do imóvel. Transferência efetivada legalmente em seu favor. Negócio jurídico perfeito, acabado, válido e eficaz

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Pedido indenizatório por danos materiais e morais fundada na invalidade do negócio por venda em duplicidade. Parcial procedência. Irresignação do réu. Cabimento. Autor que se encontra registrado na matrícula imobiliária como titular dominial do imóvel. Transferência efetivada legalmente em seu favor. Negócio jurídico perfeito, acabado, válido e eficaz erga omnes. Inexistência de vício na transmissão. Venda em duplicidade que sequer restou comprovada nos autos, nos moldes que competia ao requerente (Art. 373, inciso I, do CPC). Eventual posse do imóvel em poder de terceiros que pode ser reivindicada pelo autor por meio de ação petitória. Inexistência de ato ilícito imputável ao réu, a ponto de ensejar sua responsabilidade civil, à luz do Art. 186 c.c. 927, do Código Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.